Tribunal: TCU
Processo: 015.553/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que recusou proposta de colaboração da recorrente, em processo autuado exclusivamente para apreciar essa proposta, apartado de tomada de contas especial instaurada para identificar responsáveis e apurar débito decorrente de irregularidades em contrato para execução das obras de terraplanagem, drenagem e anel viário na área do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que examinam incidente processual instaurado com o objetivo de avaliar proposta de cooperação apresentada por empresa na apuração de irregularidades em obras da Petrobras, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto pela interessada contra a decisão anterior, que recusou sua oferta de colaboração. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. manter em sigilo o relatório que precede esta decisão, tornando público este acórdão e o respectivo voto; e 9.3. arquivar o processo.